Tribunal: TJSP
Processo: 2154351-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habilitação de Crédito. Recuperação Judicial. Multa de 50% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho. Vencimento e inadimplemento da parcela que ensejou a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação. Valor que não pode ser habilitado. Inteligência do art. 49 da Lei de Recuperação e Falência. Decisão mantida.

Recurso desprovido.